Tribunal: TJDFT
Processo: 0711491-11.2021.8.07.0016
Órgão julgador: ANTONIO FERNANDES DA LUZ
Órgão colegiado: PRIMEIRA TURMA RECURSAL
Data de julgamento: 2023-05-19
Data de publicação: 2023-05-31

Ementa:
JUIZADO ESPECIAL DA FAZENDA PÚBLICA. RECURSO INOMINADO. DIREITO ADMINISTRATIVO. RESSARCIMENTO AO ERÁRIO. MILITAR CASADA COM MILITAR. AUXÍLIO-MORADIA MAJORADO. PAGAMENTO SIMULTÂNEO. INDEVIDO. BOA-FÉ NÃO DEMONSTRADA. APLICAÇÃO DO TEMA 1.009 DO STJ. RECURSO CONHECIDO E NÃO PROVIDO.
1. Acórdão lavrado de acordo com a disposição inserta nos artigos 2o e 46, da Lei 9.099, de 26.09.1995 e artigo 60, §§ 1o e 2o, do Regimento Interno das Turmas Recursais. Conheço do Recurso.
2. A autora, ora recorrente, interpôs recurso inominado em face da sentença que julgou improcedentes os pedidos iniciais que consistem em determinar à parte recorrida que se abstenha de promover descontos nos vencimentos da recorrente à título de reposição ao erário. Alega que recebeu valores de auxílio-moradia majorado referente ao período de Janeiro/2015 a Setembro/2017. Afirma que os valores foram recebidos de boa-fé as parcelas pagas e que não seria possível ter ciência que o pagamento era indevido. Sustenta que não se aplica ao caso o entendimento do STJ, pois, houve uma interpretação errônea da legislação. Requer a reforma da sentença.
3. O recorrido, em contrarrazões, esclarece que não houve erros na sentença. O auxílio moradia devido ao militar, na ativa e na inatividade, será majorado aqueles pagos aos militares que possuem dependentes. O militar que convive com outro militar, em razão de casamento ou união estável, possui direito próprio, de perceber auxílio moradia, caso tenham filhos, o auxílio moradia majorado será pago a apenas um deles, nos termos da Lei. Requer a manutenção da sentença.
4. O presente feito foi ajuizado em 05/03/2021, motivo pelo qual se aplica ao caso a Tese 1.009 firmada pelo STJ com trânsito em julgado em 4/2/2022, pois o julgamento do REsp 1769306/AL houve modulação dos efeitos, nos seguintes termos: "os efeitos definidos neste representativo da controvérsia, somente devem atingir os processos que tenham sido distribuídos, na primeira instância, a partir da publicação deste acórdão".
5. Com efeito, considerando que o acórdão foi publicado em 19/05/2021, aplica-se a tese firmada no Tema 1.009 do STJ o qual dispõe que "os pagamentos indevidos aos servidores públicos decorrentes de erro administrativo (operacional ou de cálculo), não embasado em interpretação errônea ou equivocada da lei pela Administração, estão sujeitos à devolução, ressalvadas as hipóteses em que o servidor, diante do caso concreto, comprova sua boa-fé objetiva, sobretudo com demonstração de que não lhe era possível constatar o pagamento indevido.
6. Dessa forma, no presente caso, o recebimento majorado do auxílio-moradia se deu em decorrência da declaração da própria militar que registrou seu marido como seu dependente, ID 45530207. Conduta que não demonstra o recebimento de boa-fé das parcelas majoradas, pois tal fato induziu a Administração Pública ao erro e, nitidamente, tinha ciência que seu esposo, militar da PMDF, não era seu dependente.
7. Da análise dos fatos se extrai que o pagamento questionado não foi proveniente de divergência/alteração na interpretação, mas sim de erro operacional relativo ao pagamento do auxílio-moradia majorado durante o período de Janeiro/2015 a Setembro/2017.
8. Assim, a situação em apreço não se amolda ao tema 531 do STJ de recursos repetitivos, mas sim ao tema 1.009/STJ. Os Recursos Especiais 1.769.306/AL e 1.769.209/AL, paradigmas do Tema 1.009 da sistemática dos Recursos Repetitivos do Superior Tribunal de Justiça, tiveram seus acórdãos publicados em 19/05/2021, com trânsito em julgado em 04/02/2022, tendo sido fixada a seguinte tese representativa da controvérsia: “Os pagamentos indevidos aos servidores públicos decorrentes de erro administrativo (operacional ou de cálculo), não embasado em interpretação errônea ou equivocada da lei pela Administração, estão sujeitos à devolução, ressalvadas as hipóteses em que o servidor, diante do caso concreto, comprova sua boa-fé objetiva, sobretudo com demonstração de que não lhe era possível constatar o pagamento indevido. (grifou-se).
9. Ficou estabelecido na revisitação do tema 531, que não há que se confundir erro na interpretação de lei com erro operacional, de modo que àquele não se estende o entendimento fixado no Recurso Especial Repetitivo n. 1.244.182/PB (Tema 531), sem a observância da boa-fé objetiva do servidor público, o que possibilita a restituição ao Erário dos valores pagos indevidamente decorrente de erro de cálculo ou operacional da Administração Pública. Isso porque, diferentemente dos casos de errônea ou má aplicação de lei, nos quais o elemento objetivo é, por si só, suficiente para se concluir que o servidor recebeu o valor de boa-fé, assegurando-lhe o direito à não devolução do valor recebido indevidamente, na hipótese de erro operacional é exigível a verificação da boa-fé do servidor, uma vez que não há legítima expectativa a justificar a percepção de tais valores.
10. No caso, constata-se a ausência de boa-fé na percepção do auxílio-moradia majorado, uma vez que a interpretação que os cônjuges não poderiam receber, concomitantemente, o auxílio moradia majorado é do ano de 2010.
10. É pacífica a jurisprudência no sentido de que os valores recebidos administrativamente, em razão de fraude/má-fé do administrado, devem ser devolvidos. Não se trata aqui de presunção, mas de conhecimento do servidor acerca da percepção indevida de valores. Portanto, ainda que sustente que a verba possuía natureza alimentar, diante da ausência de percepção de boa-fé a subsidiar a sua pretensão, mostra-se adequada a determinação exarada pelo TCU para a reposição da quantia em favor do erário.
11. No caso dos autos, a recorrente tinha conhecimento, ou deveria ter, de que recebia indevidamente valores relativos ao auxílio-moradia majorado de forma indevida. Configurada a má-fé, é mister a devolução dos valores recebidos indevidamente.
12. RECURSO CONHECIDO e NÃO PROVIDO. Sentença mantida por seus próprios fundamentos.
13. Custas recolhidas, ID 45530862. Condeno a recorrente vencida ao pagamento dos honorários advocatícios que fixo em 10% (dez por cento) do valor da causa, nos termos do Art. 55 da Lei 9.099/95.